Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700368-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA FILHO em face do acórdão de ID 53717623 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que não foi apresentada em sede de apelação a alegação de que a não atribuição da nota ao recorrente viola o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a interpretação editalícia a ser adotada é a que favoreça o candidato. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento de tal matéria por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024 18:02:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador